Tribunal: STF
Processo: HC 243189
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, desta vez contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito' " (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022). Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes. II - A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento. III - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas suspeitas da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial. IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido. 



    Assim como no HC 239729 - e inclusive por petição inicial praticamente idêntica -, o que se pretende é, em suma, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão que manteve a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, e, no mérito, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal e/ou a absolvição, ante “a ilicitude probatória decorrente da busca pessoal, realizada pelos Policiais Militares”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. O mandamus, todavia, ainda assim, não merece conhecimento.



    3.1. De plano, porque, na esteira da jurisprudência desta Corte, é inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idênticos objeto e pedido, sem qualquer inovação fática. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo:



    “Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior” (RHC 232848 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Flávio Dino, DJe 24.04.2024, grifei)



    “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus” (HC 238548 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.04.2024) 



    “É inviável o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior” (HC 237720 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 19.04.2024) 



    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    3.2. Não bastasse, inviável o conhecimento do presente remédio heroico, porquanto o suposto constrangimento não pode ser aferido de pronto. É que deficiente a instrução do writ. 



    Afinal, não obstante os documentos apresentados, não foi colacionado ao autos cópia integral do acórdão, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado do Tribunal Superior para denegar o writ lá manejado.



    Se esse é o ato inquinado ato coator, a inaugurar a competência desta Suprema Corte, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito, uma vez inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado, se os documentos indispensáveis à plena compreensão integral da matéria vertida não integram o mandamus. 



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    3.3. Ainda que assim não fosse, no caso dos autos - tal qual identificado, a vol d'oiseau, ao tempo do aporte do referido HC 239729 - as ilegalidades apontadas não podem ser aferidas de pronto.



    Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte também já encontra-se pacificada no sentido de que, “Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG)” (HC 220361 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.01.2023). 



    De igual forma, a “busca e apreensão realizada pela autoridade policial, diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório” (RHC 237989 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 05.04.2024).



    Ademais, “nos ‘termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção’ (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022)” (RHC 235408 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 24.04.2024).



    Assim também, a atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva, ainda que provenientes de denúncias anônimas. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 230135 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2023; HC 216677 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023; HC 229908 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 09.11.2023. Na mesma ordem de ideias:



    “A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos” (HC 234665 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2024).



    “Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, que portava drogas em via pública, indica onde as tem depósito” (HC 221718 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 29.05.2023)



    “A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.” (HC 168.754, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 22.06.2020)



    E, na situação em exame, por simples leitura do decisum mantido no inquinado coator é possível concluir que as instâncias antecedentes entenderam que, ao contrário do alegado, as buscas foram amparadas em fundadas razões, pois (eDOC 5): 



    “Extrai-se dos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento na região dos fatos, local previamente conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes, quando, ao serem avistados pelo acusado, este manifestou comportamento evasivo, notadamente porque ‘ao avistar a viatura de polícia se escondeu atrás de um veículo automotor, ação que causou estranheza na equipe’ (fl. 20). 



    Ato contínuo, resolveram por abordar o paciente, que confessou estar praticando o delito de tráfico, sendo encontrado com ele ‘90g (noventa gramas) de maconha, 55g (cinquenta e cinco gramas) de cocaína 01 (uma) balança de precisão digital e 01 (um) rolo de plástico filme parcialmente utilizado’ (fl. 20)”.



    Sendo essa a compreensão externada, verifica-se que não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, de maneira que não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente passível de reparo pelo habeas corpus.



     De mais a mais, para divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes, imprescindível imersão vertical sobre os fatos e as provas até aqui produzidos nos autos da ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus. HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e do art. 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente